Tribunal: TJSP
Processo: 2048123-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo de execução - Citação postal – Cabimento - O art. 247 do CPC indica a preferência pela citação por correio, remanescendo o ato por oficial de justiça quando frustrada a citação postal - Prestígio à celeridade e efetividade processual - Precedentes desta C. Câmara - Enunciado 85, da I Jornada de Direito Processual Civil - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.